Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE DO BANCO E DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO NÃO SOLICITADA. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. PREVISÃO CONTRATUAL DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. RETENÇÃO DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das empresas fornecedoras envolvidas no evento danoso é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une em virtude do § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o Banco BRB é parte legítima para responder pelos danos suportados pelo correntista que sofreu desconto indevido na conta bancária em razão de dívida do cartão de crédito decorrente de fraude.
2. A emissão de cartão de crédito não solicitado e o seu uso fraudulento gravitam no âmbito da súmula 479 do STJ, segundo a qual "[a]s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, firmou também entendimento de que “[s]ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022).
4. Na hipótese, a despeito de o banco recorrente argumentar que há previsão na cláusula 13.2 do contrato para a retenção de valores em conta corrente (ID 66292203, pág. 4), se mostra ilegítima e abusiva a retenção da integralidade do saldo de salário da consumidora para pagamento de fatura do cartão de crédito não solicitado, (ID 66292182).
5. O desconto reiterado de saldo bancário para pagamento de dívida de cartão de crédito fraudulenta, geradora de desequilíbrio nas finanças da autora, é bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação de R$ 3.000,00, fixada na origem, se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do evento.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.